Tribunal: TCU
Processo: 027.637/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes e condenou-os ao pagamento de débito e de multa em razão de irregularidades na aplicação de recursos de convênio celebrado para apoiar a realização do evento "Festival 100% Taguatinga".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto pelo Instituto Caminho das Artes e por Isaías Alves Alexandre contra o Acórdão 7231/2017-TCU-Segunda Câmara , por meio do que este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação solidária ao ressarcimento da importância recebida por força do Convênio 95/2010 (Siafi 732.146) - celebrado entre o Ministério do Turismo e aquela pessoa jurídica, cujo objeto consistiu em apoio à realização do evento "Festival 100% Taguatinga", realizado na cidade de Taguatinga/DF - e imputação de multa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, caput , inciso III, e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.